Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020054-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONIVALDO CORREA DIAS - CPF: 047.830.711-01 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2
o
, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2
o
, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronivaldo Correa Dias, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN – e do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretária da Fazenda de Mato Grosso, denegou a ordem vindicada.

Noticia, o Apelante, que adquiriu um veículo (VW SAVEIRO, 1.6, placa OAX 4524, ano 2012, modelo 2013, cor branco, renavam 00481242708) por meio do Leilão Judicial, realizado pela Justiça do Trabalho. Dito veículo fora penhorado, em virtude de dívida trabalhista, cujo edital estabelecia que, sobre o valor da arrematação, incidiria apenas o valor, referente à comissão do leiloeiro e da taxa de emissão de boleto, perfazendo um total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), tudo a ser suportado pelo arrematante, no prazo de até 24 horas, o que foi rigorosamente cumprido.

Explica que dele está sendo cobrado o ICMS, relativo à arrematação do mencionado veículo, na quantia de R$ 2.969,88 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o que, no seu entender, é ilegal, uma vez que não havia qualquer previsão a esse respeito no edital.

Sustenta que estava circulando com veículo, sem o documento obrigatório, em razão de não ter regularizado as multas, quando foi submetido à fiscalização por uma
blits
, que resultou na apreensão do veículo. Na tentativa de regularizar a situação, foi até a Justiça do Trabalho, onde foi informado que, para conseguir a liberação do veículo, teria que recolher o ICMS sobre o bem.

Enfatiza que é ilegal a cobrança de ICMS sobre arrematação de veículo em hasta pública, bem como a sua exigência, como condicionante, para a liberação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV – do ano de 2019.

Pontua que o Juízo da Primeira Instância, ao sentenciar o feito, denegou a ordem, ao fundamento de que não havia, nos autos, prova pré-constituída suficiente para amparar o seu direito, porquanto não foi juntado o edital do leilão, para verificar se havia, ou não, a previsão de recolhimento de ICMS no procedimento de arrematação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e conceder-lhe a ordem requerida, dada a liquidez e certeza do seu direito.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT

–

(
id. 80166695) e pelo Estado de Mato Grosso (id. 80166697).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso (id. 86901472).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronivaldo Correa Dias, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN – e do Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretária de Fazenda de Mato Grosso, denegou a ordem vindicada.

Denota-se do caderno processual que o Recorrente participou de um leilão eletrônico da Justiça do Trabalho, em 14 de dezembro de 2017, e arrematou um veículo automotor VW Saveiro 1.6, placa OAX-4524, Renavam 0481242708, ano de fabricação 2012, modelo 2013, cor branca.

Durante o processo de transferência do automóvel para o seu nome, o veículo foi apreendido em uma abordagem policial, por ausência de documento de porte obrigatório.

Ao se dirigir até o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT

–,

para realizar os trâmites necessários à transferência de propriedade do referido bem e emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV 2019 – foi informado de que não poderia fazê-lo, em razão do bloqueio no licenciamento do veículo pela SEFAZ-MT, decorrente de débito de ICMS, devido na operação do leilão judicial.

Por entender que se mostra ilegal a exigência do recolhimento de ICMS como condição para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, Ronivaldo Correa Dias impetrou o Mandado de Segurança, objeto deste recurso.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

[...] O impetrante requer no mérito a declaração de não incidência de ICMS sobre a arrematação em questão e a nulidade da cobrança do imposto.

No caso dos autos, não há prova pré-constituída a fim de amparar o direito do Impetrante. Aliás, não há nos autos documento indispensável, ou seja, o edital do leilão.

[...]

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, não comportando, diante do seu rito especial, dilação probatória.

Assim, não há como verificar se ocorreu ilegalidade por parte das autoridades coatoras, diante da falta de prova pré-constituída.

Nesse sentido não há prova pré-constituída, e não se verifica direito liquido e certo, inexistindo neste caso ilegalidade nos ato realizados pelo Impetrados.

Com essas considerações, por não vislumbrar direito líquido e certo a amparar o impetrante, DENEGO a segurança pleiteada e revogo a liminar deferida em (Id no: 27663214).

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo. (id. 80166681).

De início, importa consignar que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), encontra-se previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Por sua vez, a Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro, de 1996, dispõe acerca das diretrizes do ICMS, fixa a competência tributária e estabelece em quais operações o imposto incide:

Art. 1
o
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2
o

O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1
o

O imposto incide também

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2
o
A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014, fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador:

Art. 2
o
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2o da Lei no 7.098/98)

I – operações relativas à circulação de mercadorias, (...);

(...)

§ 6
o

A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)

(...)

Art. 3
o
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3o da Lei no 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)

Art. 4
o

Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I – considera-se saída do estabelecimento:

(...)

b) do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no § 1o deste artigo;

(...)

§ 1
o

Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular o importador, o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado.

O artigo 16, § 1
o
, inciso III, da Lei n. 7.098/1998, c/c inciso III, do parágrafo único, do artigo 4
o
, da Lei Complementar n. 87/1996, define quem é o contribuinte:

Art. 16. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1
o
É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

(...)

Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro, de 1996:

Art. 4
o

Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Nova redação dada pela LC 114/02)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Nova redação dada pela LC 114/02).

A Constituição da República Federativa do Brasil, ao estabelecer a competência para os Estados e o Distrito Federal instituírem o ICMS, previu, no artigo 155, § 2
o
, I, que o ICMS será não cumulativo, tanto é que haverá a compensação do imposto devido, em cada operação, com o montante cobrado nas operações anteriores.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, portanto, decorre de um princípio constitucional, que tem como pressuposto impedir que o ônus do imposto vá se acumulando em cada operação.

Na hipótese dos autos, é exigido o recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente. Logo, a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça entendeu que a exigência de novo pagamento de ICMS, no caso de arrematação de veículo, adquirido em leilão judicial, resultaria na inobservância do critério da não-cumulatividade, recaindo a exação em bitributação:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ¬ MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão.

3 – Sentença Ratificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária 1050061-72.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de junho de 2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQUIRIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, II, CF.

O ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantido assim o regular desenvolvimento nacional. Impedindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza. Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação/Remessa Necessária 1015646-68.2016.8.11.0041, relator Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 24 de maio de 2021).

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, interposta por Ronivaldo Correa Dias e reformo a sentença para conceder a ordem pretendida e declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre o Recorrente e os Recorridos, desobrigando-o do pagamento de ICMS sobre o veículo arrematado em leilão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022